Tribunal: TJPA
Processo: 0001359-87.2014.8.14.0952
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9926 - Desacato (art. 331)
Data de julgamento: 2021-04-29

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART.329 E 331 DO CP RESISTÃNCIA E DESACATO. ABSOLVIÃÃO. NEGATIVA DE AUTORIA POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIDO. DEPOIMENTOS DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. Havendo provas testemunhais que embasam o decreto condenatÃ3rio, insubsistentes se tornam os argumentos defensivos, sendo que descriÃ§Ãμes fÃ¡ticas de guardas municipais possuem a mesma validade que qualquer outro depoimento testemunhal. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Ã unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0001359-87.2014.8.14.0952
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA
APELANTE:
JOSÉ MARIA FERREIRA E FERREIRA
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA
RELATORA: DESEMBARGADOR RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESEMBARGADOR
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART.329 E 331 DO CP RESISTÊNCIA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIDO. DEPOIMENTOS DE GUARDAS MUNICIPAIS. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

Havendo provas testemunhais que embasam o decreto condenatório, insubsistentes se tornam os argumentos defensivos, sendo que descrições fáticas de guardas municipais possuem a mesma validade que qualquer outro depoimento testemunhal.
2.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Ananindeua, em que é apelante
JOSÉ MARIA FERREIRA E FERREIRA
e apelada a JUSTIÇA PÚBLICA:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de Apelação Penal interposta por José Maria Ferreira e Ferreira, através da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 08 meses de detenção, a ser cumprido em regime inicial aberto, pela prática da conduta tipificada nos arts. 329 e 331 do Código Penal, sendo convertidas em uma restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade.

Narra a denúncia que no dia 05 de abril de 2014, por volta das 13h15, em via pública localizada na Rodovia BR-316, Km 1.302, Pórtico Metrópole, bairro Guanabara, neste município o ora denunciado, desacatou, desobedeceu e resistiu a voz de prisão após cometer ato obsceno.

Prossegue a denúncia que o apelante estava urinando quando foi advertido pelo Guarda Municipal MARCIO ERIC QUARESMA MEDEIROS que não poderia fazer aquilo, tendo também a Guarda Municipal MARIA DE FÁTIMA DA SILVA E SILVA, como testemunha. Ao ser advertido, o autor agrediu verbalmente o guarda municipal e continuou com sua genitália à mostra. Neste momento, foi dada voz de prisão a ele, tendo reagido ao ato com agressão física ao funcionário público, que somente cessou após ser atingido por um tiro na coxa.

Em razões recursais, alega a defesa que a decisão recorrida deverá ser reformada para absolvição do apelante dos crimes imputados, por ausência de provas suficientes para condenação.

Em contrarrazões, o Órgão Ministerial manifesta-se pelo conhecimento do recurso de apelação e pelo improvimento do mérito, mantendo-se a sentença condenatória.

Nesta Superior Instância, a douta Procuradora de Justiça, Dulcelina Lobato Pantoja, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório
.

VOTO

O apelante manifestou sua insatisfação sobre o édito condenatório da prática dos crimes de desacato e resistência, requerendo sua absolvição por entender que as provas dos autos não são suficientes para uma condenação, inclusive atribui descrédito aos depoimentos dos policiais que dedicam seu trabalho a fazer a segurança da sociedade.

Ademais, o recorrente, de maneira exaustiva, conduz seus argumentos na tentativa de revelar uma falibilidade do sistema policial, que segundo suas considerações, consistem em atuações policiais sempre visando a justificativa das abordagens e apreensões.

Estas alegações do apelante não podem ser acolhidas, pois não há dúvidas que nos autos há provas suficientes para demonstrar os crimes imputados na sentença. Aliado aos depoimentos dos guardas municipais, a testemunha ELAINE MARGARIDA DAS MERCES SILVA, embora não tenha presenciado todo crime, afirmou que viu quando o Sr. José tentou tirar a arma do Guarda Municipal. É inquestionável que tal atitude é inaceitável e desrespeita a atuação dos agentes de segurança.

Segue o trecho do depoimento desta testemunha:
Que não presenciou o crime, mas viu quando o Sr. José tentou tirar a arma do Guarda Municipal;

Outrossim, os guardas municipais mantiveram um discurso coeso e harmônico durante toda a instrução processual, o qual corrobora com a descrição da testemunha sobre a tentativa do apelante em desarmar o Guarda Municipal MARCIO ERIC QUARESMA MEDEIROS. Não se pode olvidar que o recorrente a todo tempo xingava e ridicularizava os agentes de segurança mostrando sua genitália, mesmo após ter recebido ordem para agir de maneira diversa.

Primeiro, transcrevo o depoimento de Maria de Fátima da Silva e Silva:
Que presenciou os crimes; que o rapaz começou a urinar no poste, perto da depoente, que é guarda municipal; que a depoente chamou atenção do acusado e ele lhe chamou de ¿filho da puta¿ e lhe mandou ¿tomar no cu¿; que estava fardada; que Eric veio e também chamou atenção do acusado, sendo que o acusado passou a discutir com Eric (o outro guarda municipal); que o acusado mostrava a genitália para as pessoas que estavam passando na rua; que o acusado viu a arma de Eric e tentou pegar a arma; que Eric primeiro deu um tiro de advertência e depois deu um tiro na perna do mesmo; que acionaram a viatura, que o acusado foi levado ao Hospital Metropolitano e depois para a Seccional; que o acusado estava embriagado; e que o acusado estava com uma moça que ele tinha conhecido na festa, conforme ele mesmo falou na Seccional.

O segundo depoimento é de Márcio Eric Quaresma Medeiros:
Que estava de serviço no Pórtico em frente ao shopping Castanheira e quando ia ligar o elevador, sua colega ficou do lado de fora fazendo sua segurança; que o acusado passou a urinar na frente da sua colega; que o acusado mandou o depoente ¿se fuder¿; que o acusado tentou pegar sua arma, por isso o depoente de um disparo, que chamou a viatura e o acusado foi levado ao Hospital Metropolitano; que o acusado estava embriagado; que reconhece o acusado presente em audiência; que o acusado também mandou sua colega ¿se fuder¿; e que o acusado estava com uma mulher.

Assim, não existe motivo para retirar a credibilidade dos guardas municipais a ponto de colocar em xeque a veracidade de tais depoimentos, uma vez que seguros da narrativa e coerentes em suas declarações. Além disso, os depoimentos dos guardas sobre o fato são válidos como qualquer outro, podendo servir de base para uma sentença condenatória, sendo desta forma que pensam outros tribunais do país:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas. Condenação que se impunha.
O depoimento do policial tem o mesmo valor dos testemunhos em geral, uma vez isento de suspeição e harmônico com os demais elementos de prova dos autos, de modo que é hábil a embasar um decreto condenatório
. Apelo improvido. (TJ-RS - ACR: 70076770155 RS, Relator: Manual José Martinez Lucas, Julgamento: 05/09/2018, Primeira Câmara Criminal, Publicação: Diário da Justiça do dia 13/09/2018).

Desta forma, fica evidente nos autos que as condutas dos guardas ocorreram como descrito nos depoimentos e na sentença a ponto de justificar a condenação no primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do apelante, mantendo inalterada a sentença condenatória de 1º grau.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, na 11ª Sessão de Julgamento em Plenário Virtual no período de 19.04.2021 a 27.04.2021.

Belém/PA, 27 de abril de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator